Tribunal: TJSP
Processo: 3002745-38.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Pleito para majoração dos honorários, posto que ausente determinação neste sentido na parte dispositiva da decisão colegiada – Admissibilidade – Concessão de excepcional caráter infringente – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3002745-38.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes
ERCILIA
CREMONEZ
MATIOLI,
MARIA
APARECIDA
MANTOANELLI GATTO, MARIA ALICE DE CAMARGO, MARGARETH DE
LOURDES ROS, MARCIA MAGRO DOS SANTOS SCHIAVINATO, LUCIANE
APARECIDA MENDES MARTINELLI, HELIO MARIO DE LIMA, MARIA
APARECIDA OLIVARES PUSAS SANTOS, DALIMAR MARIA DA SILVA
COSTA, CLAUDIA REGINA FERREIRA BARBIERI, CARMESITA BONONI
BATTAGLIA, ANA PAULA BATTEL MOREIRA, ANA APARECIDA VIZIN,
OTAIR MAZETI, RITA DE CASSIA BIGHETTI SARAN, SONIA MARIA
RODRIGUES MEIRELLES, RENATA CRISTINA FLORES DANDARO, SILVIA
ROSELI DE SOUSA, SANDRA REGINA SANTANA OLIVEIRA LAIA, ROSELI
CAROLI CAMPOS, ROSANA MARIA CARUSO DE CARVALHO, ROBERTA
CRISTINA SOLANO PENTEADO, RITA DE CÁSSIA BIGHETTI SARAN,
MARIA APARECIDA RODRIGUES DE ALMEIDA, PATRICIA GAETA
ARAUJO, NANCY DA SILVA AFONSO, MARIO SALVIANO NETO, MARIA
VITORIA DA SILVA DAIANI, MARIA PAULA SIQUEIRA DE SOUZA,
MARIA DALVA DE SOUZA PORTUGAL DA SILVA e SOLANGE
APARECIDA DONZELLI DA SILVA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002745-38.2019.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.423 - rsaf
2
Voto no 34.423
Embargos de Declaração no 3002745-38.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargantes: ERCILIA CREMONEZ MATIOLI e OUTROS
Embargado: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Pleito para
majoração dos honorários, posto que ausente determinação
neste sentido na parte dispositiva da decisão colegiada
Admissibilidade
Concessão de excepcional caráter
infringente Embargos acolhidos.
Cuida-se de Embargos de Declaração tempestivamente
opostos por Ercilia Cremonez Matioli e outros, alegando omissão no v.
Acórdão resultante do julgamento realizado em 19.02.2020 (fls. 22/27)
disponibilizado no DJe do dia 28.02.2020, com publicação no primeiro
dia útil subsequente (certidão de fls. 28), que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso.
Irresignados, os embargantes alegam que, em que pese o
acerto do órgão julgador quanto ao mérito do processo, houve omissão
quanto à majoração dos honorários recursais, devidos aos patronos da
embargante. Informa que o art. 85, §11 do Código de Processo Civil
estabelece a necessária remuneração do trabalho recursal do advogado,
cuja fixação independe do arbítrio do juízo, justamente por ser emanado
do próprio Código Processual.
Foi oportunizada a manifestação da parte embargada, com
fundamento no art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002745-38.2019.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.423 - rsaf
3
É o relatório.
Com razão a embargante.
De fato, na parte dispositiva do v. acórdão não foi
determinada a devida majoração dos honorários em sede recursal.
Como se sabe, a fixação dos honorários em sede recursal
tem como objetivo remunerar o trabalho desempenhado pelos patronos.
E, no caso dos autos, observa-se que em “decisão interlocutória de
mérito” foi arbitrado honorários em primeiro grau (10% na forma do
artigo 85, § 3o, II, do CPC), sendo interposto recurso pelo ente público,
sobrevindo, depois de apresentadas a contraminuta de agravo de
instrumento pela embargante, decisão colegiada que negou provimento
ao agravo de instrumento interposto.
Soma-se a isso, ainda, o fato de que a r. sentença fixou os
honorários em 10% sobre o valor da causa atualizado até o desembolso,
de modo a não ter se atingido o limite previsto no art. 85, §§ 3o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe, in terminis:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação
dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I
a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002745-38.2019.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.423 - rsaf
4
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-
mínimos;
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”. [grifou-se].
Reconhece-se, assim, que os requisitos para a majoração
dos honorários recursais foram cumpridos, conforme preleciona a
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, observa-se:
“3. Para fins de arbitramento de honorários advocatícios
recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é
necessário
o
preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência
imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do
CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão
recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ:
"Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a
partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11,
do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento
do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente1”;
Com essas considerações, e, entendendo pelo acolhimento
dos embargos, a nova redação da parte dispositiva do v. acórdão de
fls. 22/27 deverá ser:
1 Superior Tribunal de Justiça. AgInt nos EDcl no REsp no 1357561/MG. Rel. Min. Marco Auélio
Bellizze. DJ: 19.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002745-38.2019.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.423 - rsaf
5
“Finalmente, importa ressaltar que a GAM não se trata de
acréscimo pecuniário sob o mesmo título ou idêntico fundamento
do quinquênio, não configurando bis in idem, ocorrência vedada
pelo inciso XIV, do art. 37, da Constituição Federal.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso, com
fixação de honorários recursais em 2% do proveito econômico
obtido pelos embargantes, com base no art. 85, § 11 do Código
de Processo Civil”.
Assim, deverá a agravada, ora embargada, arcar com os
honorários recursais, que fixo em 2% do proveito econômico obtido
pelos embargantes, salientando-se que esta decisão passa a fazer parte
integrante do v. acórdão de fls. 22/27.
Portanto, pelo exposto, meu voto é pelo acolhimento dos
Embargos, para os fins e nos termos acima expostos.

JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)